Tribunal: STF
Processo: ARE 1431565
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA



     DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA OU CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. ATO DE MATRÍCULA DO CURSO DE FORMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 454 do STF. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise das cláusulas do edital, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.